Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719285-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES AGRAVADO: SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Indefiro pedido de retirada de pauta constante na petição de ID 29071800, requerida pelo agravante, sem prejuízo da análise das informações ali contidas. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator